Tribunal: TJPA
Processo: 0809157-02.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809157-02.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: IVANIL DOS SANTOS MIRANDA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO PARA NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE. VACÂNCIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSO GERAL. RE N.º 598.099/MS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1-

A contratação temporária celebrada pela Administração Pública, por si só, não enseja o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, maxime quando ausente a imprescindível e inequívoca demonstração da sua invalidade, como no presente caso.

2-

Havendo ato de nomeação sem efeito de candidatos, implica em seu direito líquido e certo de nomeação, diante do alcance da posição do impetrante dentro do número de vagas.

3-

Mandado de segurança conhecido e segurança concedida à unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária realizada por Videoconferência, em 01 de dezembro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro
.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
IVANIL DOS SANTOS MIRANDA
, contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC.

O impetrante alega preterição no certame porque foi aprovado no Concurso Público C-173/2018

(Edital nº 01/2018 – SEAD), realizado pela Secretaria de Educação do Estado - SEDUC, objetivando seu o reposicionamento, sua convocação, nomeação e posse de direito para o CARGO/DISCIPLINA/URE que o próprio já ocupa em caráter temporário, por força do processo seletivo EDITAL Nº 03/2019.

Menciona que foram ofertadas 06 vagas (todas para a ampla concorrência, eis que foram aprovados candidatos para a vaga de Pessoas com Deficiência - PCDs) para Professor de Sociologia, com lotação na URE 13 - Anajás, Bagre, Breves, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel.

Informa que o certame tem validade de 1 (um) ano, a contar da data da publicação da homologação e prorrogado a contar de setembro de 2019, tendo sido aprovado na disciplina de Sociologia, URE 13, com a 8.ª colocação.

Ressalta que as 5 (cinco) convocações para as vagas de ampla ocorreram respectivamente nos dias 22 de fevereiro de 2019 e 29 de março de 2019, no entanto, em 15 de julho de 2019 a por meio de decreto, foi tornada sem efeito a nomeação do 1º colocado, o Sr. Pedro Parafita Borges) DOE nº 22921, p. 13 anexo, já o 2ª colocado, o Sr. Josiney Lima do Vale teve a sua nomeação tornada sem efeito em 26 de julho de 2019, no DOE nº 33934, todos convocados para a URE 13, Disciplina Sociologia. Além disso, o certame ofertou uma vaga para PCD, para a qual não houve nenhum candidato aprovado nesta condição, assim, convertendo-se em vaga ampla concorrência.

Dessa maneira, entende que para efeitos de recolocação das 6 (seis) vagas de ampla concorrência, o Impetrante, que figurava na 8ª posição, passa a ser colocado na sexta posição no respectivo certame, pontuando que o Estado do Pará precisava de 6 (seis) professores de Sociologia para a URE 13 e dois dos convocados renuncia a posse, a administração pública permanece com a necessidade dos respectivos professores.

Pontua que dentro do prazo de validade do concurso, a Administração pública tem o dever de convocar todos os candidatos que figuram nas vagas ofertadas pelo certame. E como informado, o certame tem validade até 11 de setembro de 2020 nos termos da prorrogação anexa.

Assertoa que, no dia 02/08/2019, foi lançado o edital 01/2019 de abertura do processo seletivo simplificado nº 03/2019 convocando novos servidores temporários e renovando diversos contratos temporários já existentes, para o exercício dos mesmos cargos, com as mesmas atribuições, na mesma localidade objeto do concurso público anterior.

Afiança a necessidade de convocação do impetrante não apenas pelo direito líquido e certo de assumir sua vaga no concurso por estar dentro da cota de vagas, mas também, o fato de haver participado do processo seletivo de 2019, ocupando a primeira colocação para o cargo de Professor de Sociologia na 13 URE em Anajás e foi convocado pelo Edital nº 10º de 2019 datado de 20 de setembro de 2019, para cumprir contrato com a Administração pública até 20 de setembro de 2020.

Reforça que está ocupando a própria vaga em caráter temporário visto que Anajás é município pertencente a 13 URE, foram feitas outras diversas convocações no mesmo processo seletivo temporário também para o cargo de Professor de Sociologia na 13ª URE, restando comprovado hoje só pelas informações que puderam ser colhidas, que existem 7 (sete) outros contratos de, repito, Professores de Sociologia lotados na 13ª URE, ocupando os cargos que deveriam ser ocupados pelos candidatos concursados eis que desde o início do ano de 2019 o concurso já havia sido homologado, restando não só absolutamente desnecessária a realização de processo seletivo temporário.

Evidencia como arbitrária a contratação temporária com candidatos aprovados no certame.

Salienta a existência de preterição arbitrária, sustentando que no prazo de validade do certame, poderão ser preenchidas eventuais vagas existentes mediante a nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previsto pelo Edital, obedecida a ordem de classificação, e de acordo com a discricionariedade da Administração Pública.

Reforça que é patente que o direito de nomeação do impetrante está ameaçado, visto que, faltando menos de um mês para o fim da validade do concurso C-173, existe grande número de professores temporários classificados em PSS e está sendo divulgado novo concurso para área da educação, afirmando-se que os aprovados no concurso anterior já foram nomeados. Por isso, o impetrante requer que sua nomeação seja realizada dentro do prazo de validade do concurso C-173.

Aponta a Súmula n.º 15 do Supremo Tribunal Federal que determina que dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação e , no mesmo sentido, a Tese definida no RE 598.099, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 10-8-2011, DJE 189 de 3-10-2011, Tema 161.

Assevera a possibilidade de conversão de vaga PCD em ampla concorrência na ausência de candidatos a ocuparem a referida vaga, sendo convertida em vaga de ampla concorrência.

Ante os argumentos expostos, requer a concessão de liminar, para expedir ordem mandamental para determinar a convocação imediata do Impetrante no cargo efetivo de PROFESSOR, SOCIOLOGIA, na URE 13 - BREVES, e reflexos advindos do ato; ou, em caso de entendimento diverso, a CONCESSÃO LIMINAR DA SEGURANÇA, para expedir ordem mandamental e determinar a reserva imediata de vaga no cargo efetivo de PROFESSOR, SOCIOLOGIA, na URE 13 - BREVES, em nome do Impetrante, até o julgamento final do
mandamus
. No mérito, a concessão definitiva da segurança.

Em despacho (ID 3640893) determinei a intimação do impetrante para comprovação de recolhimento de custas processuais.

O impetrante juntou petição com o cumprimento da diligência (ID 3789597).

Em decisão interlocutória indeferi o pedido liminar (ID 4390860).

O Estado do Pará fez a juntada das informações do Governador do Estado do Pará (ID 4473271), salientando que TF fez ressalvas quanto à possibilidade de situações excepcionais, devidamente provadas, afastarem o aludido direito subjetivo e indica que a atual situação vivida, de enfrentamento à pandemia
mundial da COVID-19 (Coronavírus), obedece a todos esses requisitos, pois é
superveniente (posterior à publicação do edital C-173), imprevisível, grave (do ponto de vista econômico1 e médico2) e com a necessidade de adoção de medidas drásticas e excepcionais.

Faz referência a Lei Complementar nº 173/2020, que trata do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e estabeleceu uma série de restrições à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com vistas à rigorosa contenção dos gastos públicos.

Enfatiza que foi enviado projeto de lei (PL nº 167/2020) à Assembleia Legislativa, assinado por todas as autoridades dos órgãos de cúpula do Estado (Governador do Estado, o Presidente do Tribunal de Justiça, o Procurador-geral de Justiça, a Defensora Pública-geral do Estado, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Procurador-geral de Contas, o Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios e a Procuradora-geral do Ministério Público de Contas dos Municípios), com vistas a suspender a validade dos concursos públicos locais, até 31/12/2021, e garantir, deste modo, o direto dos candidatos aprovados nos concurso públicos no âmbito estadual.

Assim, manifesta-se pela denegação da segurança.

O Procurador de Justiça Gilberto Valente Martins apresentou parecer (ID 4762908) salientando sobre a possibilidade de convocação do autor, decorrente da invalidade de atos de nomeação de candidatos ao cargo posicionados e de reversão da vaga ao PCR à ampla concorrência, pontua que candidatos aprovados fora do número de vagas não possuem direito à nomeação, apenas expectativa de direito.

Assevera, porém, que é possível, na hipótese de desistência de candidato aprovado, tendo extraído dos autos que o edital disponibilizou 7(sete) vagas, sendo 6(seis) de ampla concorrência e 1(uma) vaga reservada `PCD, observando que 3 (três) vagas deixaram de ser preenchidas, ensejando a classificação numérica do autor.

Assim, entende que com o exaurimento do prazo do certame em 11/09/2020, sem a nomeação do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas, evidenciou-se a violação ao direito subjetivo do impetrante.

Aponta que a alegação do Estado sobre óbices orçamentários decorrente da pandemia, não pode olvidar que a disponibilização de vagas pressupõe a previsão orçamentária, por força do art. 169, §1.º, I e II, CRFB.

Quanto a limitação imposta pelo art. 8.º, IV, da Lei Complementar n.º 173/2020, entende que a vedação não se amolda ao caso dos autos, isto porque não poderia deixar de guarnecer a interpretação do Supremo Tribunal Federal, o prazo de validade máximo se exauriu em 11/09/2020.

Evidencia a impossibilidade de aplicação do art. 8.º, IV, da lei n.º 173/2020, arguida pela autoridade coatora para o demora da nomeação do impetrante.

Assim, pronuncia-se pela concessão da ordem.

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

In casu
, a pretensão jurisdicional está voltada à perquirição acerca da existência ou não do direito à nomeação em cargo público de candidato aprovado fora do limite de vagas previsto no Edital, diante da realização de contratações temporárias, desvios de servidores para o exercício do cargo para qual não prestou concurso e, ainda diante da existência da desistência de candidato nomeado que se encontrava em posição anterior a do impetrante.

No aspecto da contratação temporária, entendo que não assiste razão ao inconformismo da impetrante, de vez que é pacífica a jurisprudência STJ no reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação daqueles candidatos que alcançam aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório, no entanto, em se tratando de candidato aprovado fora do limite de vagas, o entendimento dos Tribunais pátrios perfilha no sentido de exigir a configuração da sua preterição, da manifesta necessidade de pessoal da Administração Pública e da existência de cargo público vago,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA EDITALÍCIA. PREENCHIMENTO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

1. O edital de concurso vincula tanto a Administração quanto o candidato ao cargo público ofertado em edital, fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante o prazo de validade do certame, nas vagas que eventualmente surgirem para os incluídos em cadastro de
reserva.

2. No caso concreto, o candidato concorreu às vagas ofertadas mas ficou de fora do limite previsto inicialmente, embora inserido, por expressa disposição editalícia, em cadastro de reserva, tendo, no entanto, comprovado o surgimento de tantas vagas quanto fossem necessárias para alcançá-lo no patamar em que se classificou.

3. Reforça também o acolhimento da pretensão a constatação de que a necessidade de pessoal no referido órgão público vem sendo suprida mediante a autorização da contratação temporária de servidores, o que tem o condão de configurar a preterição do direito do candidato aprovado em concurso. Nesse sentido: MS 18.881/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 05.12.2012) e MS 19.227/DF (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 13.03.2013, DJe 30.04.2013).

4. Mandado de segurança concedido.

(MS 17.413/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 18/12/2015)

Nessa toada, cumpre reafirmar que a contratação temporária celebrada pela Administração Pública, por si só, não enseja o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, maxime quando ausente a imprescindível e inequívoca demonstração da sua invalidade, como no presente caso.

A respeito do direito à nomeação decorrente de ilegalidade da Administração Pública de não proceder a sua convocação, verifico que o impetrante obteve a 8.ª colocação para o cargo de para Professor de Sociologia, com lotação na URE 13 - Anajás, Bagre, Breves, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel, cujo certame ofereceu 6 (seis), conforme EDITAL Nº 01/2018 – SEAD, 19 DE MARÇO DE 2018 (ID 3632238 - Pág. 22) e Resultado Final de Aprovados - GERAL Cargo: Professor Classe I Nível A (ID Num. 3632239 - Pág. 171).

Observa-se do Edital n.º 23/2018 – SEAD, de 10 de setembro de 2018, que resultado final de aprovados do Concurso C-173, publicada no DOE Nº 33.697 DE 11.09.2018, consta os convocados as 6 (seis) vagas primeiras vagas ofertadas do certame os seguintes candidatos para Professor Classe I, Nível A – Sociologia, URE 13-Breves (ID Num. 3632239 - Pág. 171): Pedro Parafita Borges 17,76 1º ; Josiney Lima Do Vale 16,93, 2º ; Camila Gonçalves Cardoso 16,86, 3.º , Ivanete Miranda Faustino 16,6, 4º ; Waléria Rose Mendes Barros 16,58, 5º; Nazare De Almeida Silva 16,07, 6º;.

Consta dos autos que foi tornada sem efeito as nomeações dos candidatos do 1.º colocado Pedro Parafita Borges, DOE nº 33921 (ID 3632243 - Pág. 13) e 2.º colocado

Josiney Lima do Vale, DOE n.º 33934, 26/07/2019 (ID 3632244 - Pág. 15), além de não ter sido observado a classificação de candidato que concorreu a vaga de PCD- Pessoa Com Deficiência, conforme se dessume do resultado final do certame (ID 3632239 - Pág. 171/172) e da relação dos candidatos que concorreram nessa condição (ID 3632240 - Pág. 1)

Nessa perspectiva, das seis vagas ofertadas no concurso, EDITAL Nº 01/2018 – SEAD, 19 DE MARÇO DE 2018 (ID 3632238 - Pág. 22), 5 (cinco) foram de ampla concorrência e 1(uma) para pessoa com deficiência, resultam que três vagas deixaram de ser preenchidas, alcançando-se, assim, a classificação numérica do impetrante, que passa, de forma, supervenientemente, a se incluir entre os candidatos que titularizam o direito a nomeação para as vagas ofertadas.

A respeito dessa temática, colaciono o entendimento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, conforme se verifica da emenda que encimou o acórdão proferido no bojo do RE n.º 598099/MS:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas no poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de

comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de no cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser

devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (STF - RE 598099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 03/10/2011)

Na mesma direção:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1
. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 916425 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

É curial assinalar que, não obstante o concurso público o prazo de validade do concurso tenha sido estabelecido até 11/09/2020, conforme Portaria n. 248/2020, publicada no Diário Oficial do Estado, o certame se encontra com seu prazo de validade suspenso, haja vista que está abrangido pela suspensão imposta pela Lei Complementar nº 173/2020, no entanto, a suspensão não impede a constatação de preterição do candidato impetrante e comprovação do direito líquido e certo.

Isso porque, considerando que a administração convocou candidatos para tomar posse ao cargo disputado e tornado sem efeitos a convocação de alguns candidatos, implica no direito do impetrante em ser nomeado, uma vez que a administração demonstrou quando da convocação que detinha orçamento para os aprovados que foram nomeados, havendo razão para nomear o impetrante que se encontra em posição subsequente diante da vacância de vaga.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

(RE 837311 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 20/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014 )

Nessa esteira, colaciona-se, também, a Súmula n.º 15 do Supremo Tribunal Federal sobre essa temática:

Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação
.

Assim, diante do exposto, rejeito as preliminares e, convergindo com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, por restar configurada a lesão ao direito líquido e certo da impetrante, diante do alcance da posição do impetrante dentro do número de vagas, para o fim de ser nomeada e empossada no cargo para o qual logrou aprovação.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se e intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/12/2021